Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-20.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009113-20.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SUZEMEIRE MACHADO ROMERA KUME - CPF: 013.687.181-08 (RECORRIDO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1009113-20.2024.8.11.0007.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
SUZEMEIRE MACHADO ROMERA KUME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE ONCOLÓGICA. DIREITO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que o condenou a fornecer Tratamento Fora do Domicílio (TFD) a paciente portadora de neoplasia maligna de mama, incluindo transporte aéreo, hospedagem e alimentação para tratamento no Hospital do Amor, em Barretos/SP.

O recorrente alegou inadequação do valor da causa, existência de tratamento disponível no Estado, responsabilidade municipal pelo deslocamento e necessidade de renovação periódica da prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação pode ser recebido como recurso inominado; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso é responsável pelo custeio do Tratamento Fora do Domicílio da paciente para Barretos/SP; e (iii) verificar a adequação da sentença quanto às condições impostas à renovação médica e bloqueio de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso denominado “apelação” é recebido como recurso inominado, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, nos termos do art. 11 da Lei no 12.153/2009.

O valor da causa (R$ 40.000,00) é considerado razoável, compatível com os custos estimados de passagens, hospedagem e alimentação para tratamento oncológico por tempo indeterminado.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços e fornecimento de tratamentos essenciais, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.

A continuidade do tratamento já iniciado em hospital de referência é imprescindível para a eficácia terapêutica e preservação da vida e da dignidade da paciente, sendo inadmissível sua interrupção sem respaldo médico.

O Tratamento Fora do Domicílio de caráter interestadual é de responsabilidade do Estado, conforme a Resolução CIB/MT no 359/2022, não sendo cabível atribuir ao município obrigação de custeio quando não integra a lide.

A sentença já contempla a obrigação de renovação periódica da prescrição médica e a possibilidade de bloqueio judicial limitado aos valores necessários para cada deslocamento, com prestação de contas, preservando o equilíbrio entre efetividade e controle da despesa pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação interposto em processo dos Juizados Especiais pode ser recebido como recurso inominado quando atendidos os requisitos de admissibilidade, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

É dever do Estado assegurar o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) quando comprovada a necessidade médica e inexistência de prejuízo à continuidade de tratamento já iniciado em hospital de referência.

É legítima a fixação judicial de obrigações acessórias de renovação periódica de prescrição e controle de gastos via bloqueio limitado, com prestação de contas, para garantir efetividade e regularidade do custeio público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 11; Resolução CIB/MT no 359/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJMT – N.U 1012207-71.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela MMa juíza do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que julgou procedente o pedido inicial, condenando o recorrente a fornecer Tratamento Fora do Domicílio (TFD) à autora, incluindo transporte aéreo para ela e um acompanhante de Alta Floresta/MT para Barretos/SP, bem como ajuda de custo para alimentação e hospedagem, sempre que houver necessidade de deslocamento para continuidade do tratamento no Hospital do Amor.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, inadequação do valor da causa.

No mérito, sustenta a existência de alternativa de tratamento no Estado de Mato Grosso, a responsabilidade municipal pelo TFD intermunicipal e, alternativamente, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica e de liberação gradual de recursos em caso de bloqueio judicial.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 321356894), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, uma vez que o Estado interpôs "apelação" em vez de recurso inominado. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 323130355), manifestou pelo não provimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o recorrente interpôs o presente recurso denominando-o "
apelação
". Contudo, tratando-se de processo que tramita no âmbito Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, o recurso cabível contra sentença é o recurso inominado, conforme dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/2009.

Não obstante, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, recebo o recurso como inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa de preparo.

Quanto à preliminar de inadequação do valor da causa, entendo que o valor atribuído pela parte autora (R$ 40.000,00) mostra-se razoável, considerando a natureza da demanda (tratamento oncológico por tempo indeterminado) e a estimativa dos custos envolvidos (passagens aéreas, hospedagem e alimentação).

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão controvertida cinge-se à obrigatoriedade do Estado de Mato Grosso em fornecer Tratamento Fora do Domicílio (TFD) à autora para continuidade de seu tratamento oncológico no Hospital do Amor em Barretos/SP.

Restou comprovado nos autos que a autora é portadora de neoplasia maligna da mama (CID 10 - C509), conforme documentação médica acostada, e que já se encontra em tratamento no Hospital do Amor em Barretos/SP desde janeiro de 2024, tendo realizado procedimentos cirúrgicos e quimioterápicos.

O relatório médico juntado aos autos (ID 321356883) atesta que a paciente está em tratamento oncológico sistêmico adjuvante com hormonioterapia mensal e trastuzumabe endovenoso a cada 21 dias, com programação de realizar no mínimo 12 meses de tratamento,
sendo crucial seguir os agendamentos para efetividade do tratamento, devendo manter seguimento e tratamento especializado por tempo indeterminado naquele serviço
.

Embora o reclamado alegue a existência de tratamento oncológico disponível em Cuiabá, Sinop e Rondonópolis, verifica-se que,
no caso específico
, a interrupção do tratamento já iniciado no Hospital do Amor em Barretos/SP poderia causar prejuízos à saúde da autora, comprometendo a eficácia do tratamento em curso.

A jurisprudência reconhece que a interrupção abrupta de tratamentos em andamento em instituições de referência fora do Estado é inadmissível, especialmente em casos de doenças graves.

Quanto à alegação de responsabilidade municipal pelo TFD intermunicipal, cumpre destacar que a presente demanda foi proposta
exclusivamente
contra o Estado de Mato Grosso,
não sendo possível a condenação de ente municipal que não faz parte da lide no polo passivo
. Ademais, trata-se de TFD interestadual, cuja responsabilidade é do Estado, conforme a própria Resolução CIB/MT no 359/2022 citada pelo recorrente.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso que forneça passagens aéreas à reclamante e sua genitora entre Sorriso/MT e Brasília/DF, com fins de tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da concessão da justiça gratuita; (ii) definir se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado pelo fornecimento das passagens solicitadas, diante da alegada responsabilidade do município; (iii) analisar a exigibilidade de renovação periódica da prescrição médica e eventual condicionamento do bloqueio judicial à prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita independe de comprovação documental exaustiva, bastando a declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

O direito à saúde, previsto nos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, sendo facultado ao cidadão acionar qualquer ente federado para garantia do acesso ao tratamento necessário.

A jurisprudência do STF, firmada no RE 855.178/SE (Tema 793), reconhece que a obrigação solidária dos entes públicos não pode ser afastada por alegação de divisão administrativa de competências, cabendo eventual compensação entre os entes em ação própria
.

A ausência do município de Sorriso no polo passivo da ação inviabiliza o redirecionamento da obrigação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A imposição de renovação periódica da prescrição médica e condicionamento da liberação de recursos ao bloqueio judicial com prestação de contas não se compatibiliza com a efetividade do direito à saúde quando não houver previsão específica ou requerimento originário nesse sentido.

A sentença recorrida está conforme os fundamentos constitucionais e legais que regem o direito à saúde, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade.

A responsabilidade pelo custeio de tratamento de saúde fora do domicílio é solidária entre os entes federativos,
permitindo ao cidadão escolher contra qual ente propor a ação
.

A ausência de ente público no polo passivo da demanda inviabiliza o redirecionamento da obrigação por decisão judicial
.

Não cabe impor condicionamentos à efetivação do direito à saúde, como renovação periódica de prescrição médica ou bloqueio judicial condicionado à prestação de contas, sem amparo legal ou requerimento específico na inicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV; 196 e 198; CPC, art. 98; Lei 9.099/95, arts. 43 e 55; Lei 8.080/90; Decreto 7.508/11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2015, Plenário; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Processo no 0011055-10.2015.811.0011, rel. Dr. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.03.2018.

(N.U 1012207-71.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025) (grifei).

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 de Repercussão Geral), fixou a tese de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Restou comprovada, ainda, a hipossuficiência financeira da autora, que recebe apenas um salário mínimo de benefício previdenciário, não tendo condições de arcar com os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação para continuidade do tratamento em Barretos/SP.

Quanto aos pedidos alternativos do recorrente, verifica-se que a sentença já determinou que a autora apresente a cada 3 (três) meses renovação da prescrição médica à Superintendência de Assistência Farmacêutica da SES/MT, bem como previu que, em caso de descumprimento da obrigação, autoriza-se o bloqueio de valores via SISBAJUD limitado ao valor necessário para cada deslocamento, mediante prestação de contas pela parte autora.

Portanto, a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência e com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, garantindo à autora a continuidade do tratamento oncológico já iniciado, essencial para sua recuperação e qualidade de vida.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95,
limitando a condenação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025